Tribunal: TJBA
Processo: 8172045-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172045-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELENA FIGUEREDO BASTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 321 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3º DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8172045-16.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ELENA FIGUEREDO BASTOS e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,